Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0736954-66.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALTAIR ELELY SOUZA SILVA, GUILHERME MACHADO PACHECO, AGOSTINHO NONATO DE ALMEIDA PACIENTE: FÁBIO FRANÇA DE SOUZA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO FRANÇA DE SOUZA, atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade no Complexo Penitenciário da Papuda (PDF II), pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I, II e III, do Código Penal, e artigo 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90 (16 anos, 11 meses e 24 dias), dos quais já cumpriu 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias em regime fechado. Apontou como coator o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, e pretendeu, diante da Portaria Conjunta 03/2022 deste TJDFT, artigo 2o, parágrafo único, a expedição de ofício ao Diretor do Presídio, a fim de que determinasse sua condução, mediante escolta policial, ao enterro do seu genitor, marcado para o dia 31-outubro-2022, às 16h, no cemitério de Águas Lindas Goiás/GO. Em decisão exarada pelo Desembargador plantonista, às 18h01min do mesmo dia (31-outubro-2022), foi constatada a perda do objeto pretendido e determinado o arquivamento do feito. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, cumpra-se a determinação de ID 40863316, item 5. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 03 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator